Tribunal: TJDFT
Processo: 0747060-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória à repetição de indébito em dobro. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Conexão. Processos 0732968-90.2021.8.07.0016 e 0747060-73.2021.8.07.0016 reunidos para julgamento conjunto. São conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, havendo possibilidade de decisões conflitantes. Precedentes no STJ (Resp. 967815 / MG 2007/0159078-1 Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). O autor ajuizou o primeiro processo pleiteando a declaração de inexistência de débitos e obrigação abstenção de novas cobranças. Porém, no curso da ação, a ré efetuou retenção indevida de valor, relativa ao mesmo contrato, que deu ensejo à segunda ação de repetição de indébito. Os fatos denotam causa de pedir em comum, de modo que, a fim de se evitar decisões conflitantes, se impõe o julgamento em conjunto.
3 – Contrato de prestação de serviço de uso de máquina de cartão. Cancelamento. Cobrança indevida. É indevida a cobrança de serviços de fornecimento de máquina de cartão após o cancelamento do contrato. A parte autora, que mantinha contrato de aluguel de máquinas de cartão com a ré, solicitou a resilição do contrato em novembro de 2019, o que se concretizou, em janeiro de 2020, após o pagamento de débito remanescente, no valor de R$ 372,32. O documento de ID. 33156386 respalda a alegação de que o contrato foi rompido, bem como a devolução das máquinas pela autora. Ressalta-se que a última venda com a máquina fornecida pela ré ocorreu ainda em novembro de 2019, e não há demonstração de débito em aberto, tampouco, de utilização/prestação do serviço em data posterior a essa. Não obstante, em 02/08/2021, a ré efetuou a cobrança e retenção da monta de R$ 5.456,70, sem, contudo, demonstrar a existência do débito (ID. 33156388), o que caracteriza ser indevida. Logo, ante a irregularidade da cobrança, são devidas a declaração de inexistência do débito, bem como a repetição do valor correspondente, tal como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J